Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735831-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, LUIZ ALBERTO TRIANI, MILTON AKIO ITO, MADALENA BUENO, MARCIO GOUVEIA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DESLIGAMENTO DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. I. Cessam os juros remuneratórios previstos no estatuto da entidade fechada de previdência complementar com o desligamento do participante do plano de benefícios. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389, 394, 404 e 884, todos do Código Civil, em razão da "ausência de aplicação das normas estatutárias e regulamentares vigentes na data do resgate das contribuições (art. 9o, alínea “a”, do Estatuto do Plano de Benefícios 01, e art. 3o, inciso I, do respectivo Regulamento), que prevê o “acréscimo de juros” sobre os valores a serem restituídos aos ex participantes (sem impor nenhuma limitação de incidência apenas até a “data de desligamento” do plano), tendo em vista que os valores objeto da presente condenação possuem a mesma natureza jurídica do capital principal, privilegiando, assim, o princípio da autonomia da vontade inerente ao direito privado". Pede, assim, seja determinada a incidência dos juros atuariais de 6% (seis por cento) ao ano durante todo o período de inadimplência do fundo de pensão recorrido (até a data do efetivo pagamento dos valores devidos). Articula, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa. Acrescentam que a não incidência dos juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento implicará enriquecimento da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 389, 394, 404 e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 36163103): (...) O acórdão em que se baseia a liquidação de sentença tem a seguinte ementa: (...) Para a plena compreensão do que se decidiu sobre os juros remuneratórios, transcreve-se a parte dispositiva do voto-condutor do acórdão: “Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação dos Autores para condenar a Ré a pagar-lhes o IPC integral atinente ao mês de janeiro de 1989, no percentual de 42,72%, devendo tal índice incidir sobre suas contribuições pessoais, deduzindo-se qualquer índice eventualmente aplicado, com o pagamento das diferenças decorrentes, acrescidas de juros contratuais de 6%, na forma do Estatuto, e juros de mora de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, bem como dou parcial provimento ao recurso adesivo a fim de arbitrar verba honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação.” oram providos Embargos Infringentes apenas para alterar a correção monetária, in verbis: “EMBARGOS INFRINGENTES - PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DASCONTRIBUIÇÕES PESSOAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE A SERAPLICADO. A correção das parcelas pagas aos participantes pela entidade de previdência privada, por ocasião de seus desligamentos, deve ser plena, com base no IPC, índice que reflete a verdadeira inflação do período em que as contribuições foram vertidas em seu favor. (EIC 20010150012843, 2a C., rel. Des. Sérgio Bittencourt, DJe 13/8/2009)” Vê-se que, no que diz respeito aos juros remuneratórios, restou estipulada a sua incidência “na forma do Estatuto”, não havendo qualquer lastro jurídico para o seu cômputo até a data do pagamento. (...) Se se trata de juros remuneratórios fundados no contrato, sua incidência não pode avançar além da data em que a relação contratual foi desfeita. (...). Não há que se cogitar de violação ao artigo 9o, alínea “a”, do Estatuto, e ao artigo 3o, inciso I, do Regulamento do Plano de Benefícios, então vigentes, que se limitavam a prescrever que as contribuições pessoais a serem restituídas seriam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. Daí a correta interpretação contida na r. decisão agravada: os juros remuneratórios não podem avançar além do término do vínculo contratual positivado com o desligamento dos participantes. (...) Muito menos e vislumbra afronta aos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. Os juros a que se referem esses dispositivos legais são de natureza moratória, posto que estipulados para a hipótese de inadimplemento. As normas jurídicas, presentes no Título “Do Inadimplemento das Obrigações”, versam claramente sobre juros moratórios cuja incidência decorre do descumprimento da obrigação e provém diretamente da lei, não se confundindo com juros remuneratórios, de ordem Convencional e que objetivam compensar a disponibilidade do crédito. (...) Tampouco é válido o argumento de que a não incidência dos juros remuneratórios até a datado efetivo pagamento importará enriquecimento sem causa da Agravada, presente o disposto no artigo 884 do Código Civil: (...). É evidente que a Agravada não experimentou ganho patrimonial algum com a aplicação da norma regulamentar que estipulava o desligamento do plano como termo final para a contagem dos juros remuneratórios. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a Corte Superior já assentou que "os índices previstos para juros e correção monetária pelo estatuto da empresa de previdência privada só podem incidir durante o período da contratualidade. Isso precisamente porque o contrato já previa que, até o desligamento do plano, as contribuições pessoais vertidas pelos associados deveriam ser reajustadas por esses índices" (AREsp n. 1.969.754, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/03/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028